Tribunal: TJMT
Processo: 1034520-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034520-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeitos, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGADO), CLOVIS AUGUSTIN - CPF: 397.649.400-30 (EMBARGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGANTE), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGANTE), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), CLOVIS AUGUSTIN - CPF: 397.649.400-30 (EMBARGANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA e Outro

EMBARGADO(S):
CLOVIS AUGUSTIN e Outro

EMEN
TA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE PENHORA SOBRE BENS DE AVALISTAS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para manter a constrição de bens dos avalistas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou omissão quanto à análise do princípio da menor onerosidade e da ordem de excussão de bens, bem como se é possível seu aclaramento para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Não se constata a presença de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, que enfrentou suficientemente as matérias suscitadas, de acordo com os fundamentos jurídicos adotados.

4.
A jurisprudência é firme ao entender que o deferimento da recuperação judicial não impede a continuidade da execução contra os avalistas (Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 1º; STJ, Súmula nº 581; Tema 885/STJ).

5.
Demonstrada a ineficácia do bem pertencente ao devedor principal, em razão da existência de múltiplas penhoras, hipotecas e indisponibilidades decorrentes de outros processos e obrigações por ele assumidas, manteve-se a penhora sobre os bens dos avalistas, como forma de preservar a efetividade da execução.

6.
O prequestionamento da matéria legal, para fins de recurso especial ou extraordinário, não autoriza o uso de embargos de declaração como meio de revisão do mérito, especialmente quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não se admite oposição de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O prequestionamento de norma legal ou constitucional exige a presença de vício no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 805; L. nº 11.101/2005, art. 49, § 1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA e Outro
contra o acórdão em ID nº 327360857, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e manter as constrições realizada sobre os imóveis dos avalistas.

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de obscuridade e omissão na ponderação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), bem como omissão quanto à ordem de excussão dos bens.

Sustentam, ainda, o prequestionamento das Súmulas nº 282 e 356 do STF e nº 98 do STJ, bem como do art. 1.025 do CPC.

Dessa forma, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os alegados vícios, com efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA apresentou contrarrazões (ID 336150368), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte embargada Clóvis Augustin apresentou contrarrazões (ID 337559878), pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA e Outro

EMBARGADO(S):
CLOVIS AUGUSTIN e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA e Outro
contra o acórdão em ID nº 327360857, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e manter as constrições realizada sobre os imóveis dos avalistas.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

AGRAVADO: ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA, EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA, CLOVIS AUGUSTIN

VOTO-PRELIMINAR

Em sede preliminar, sustenta o Agravado o não conhecimento do agravo de instrumento, sob o argumento de que o Agravante não teria atendido ao requisito previsto no art. 1.016, inciso IV, do CPC, consistente na indicação dos nomes e endereços dos advogados das partes, o que configuraria nulidade capaz de impedir o conhecimento do recurso.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido que a omissão quanto ao mencionado requisito somente enseja o não conhecimento do recurso quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte adversa.

Veja-se:

AGRAVODE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDICAÇÃO INCORRETA DONOMEDOADVOGADODA AGRAVADA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, DO CPC, E INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA N. 2799 – RESTITUIÇÃO AOS RECUPERANDOS - PRODUTO ARRESTADO OU O MONTANTE EQUIVALENTE - OPÇÃO DA CREDORA PELO DEPÓSITO DO VALOR EM JUÍZO – CÁLCULO – OBSERVÂNCIA À COTAÇÃO NA DATA DO PAGAMENTO E NÃO NA DO ARRESTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dentre os requisitos para interposição
deAgravode
Instrumento está o dever de indicação
donomeeendereçocompleto

dosadvogadosque
atuam no processo (art. 1.016, IV, do CPC). Contudo, o não cumprimento desse dispositivo consiste em vício formal, sem força para, por si só, levar ao não conhecimento do Recurso, ainda mais se a parte agravada ofereceu contraminuta e, portanto, não sofreu prejuízo algum.

O argumento do agravante, quanto à aplicação do art. 629 do CC, apresentado apenas no segundo grau não implica no não conhecimento integral do Recurso sob o fundamento de inovação, especialmente quando a discussão principal é sobre a ordem emanada do STJ na TP n 2799.

Se em Tutela Provisória o STJ deferiu pedido liminar para que a agravada disponibilizasse os bens arrestados ou restituísse aos recuperandos o valor correspondente, e ela optou por esta última alternativa, a cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.

Não podem ser ignorados os depósitos dos valores já realizados em juízo consoante o preço dos produtos praticados no mercado naquelas datas. E a apuração de eventual saldo remanescente também deverá observar a cotação do dia do pagamento.

(N.U 1026220-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/03/2021,
Publicado
no DJE 18/03/2021) -Grifei

RECURSO DEAGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO – DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DA VENDA DE BENS JUNTO AOS CARTÓRIOS DE REGISTO DE IMÓVEIS, DE SEMOVENTES JUNTO AO INDEA E DE VEÍCULOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE DIVISÃO DOS PROVENTOS/LUCROS/PRÓLABORE DA EMPRESA PERTENCENTE AO EX-CASAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAR OS PREJUÍZOS DA CÔNJUGE VAROA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – BEM QUE GERA RENDA E FAZ PARTE DO PATRIMÔNIO DO EX-CASAL NA POSSE DO CÔNJUGE VARÃO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE 50% DOS LUCROS/PROVENTOS/PRÓ-LABORE DO CÔNJUGE VARÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Não obstante o artigo 1.016, inciso IV, do CPC/15 anote a necessidade de indicação
donomecompleto

eendereçodosadvogadosdas
partes, tal omissão deve implicar prejuízo, o que não ocorreu na espécie, notadamente porque houve regular oferecimento da contraminuta.
A tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15. Ao menos por ora, nesta fase processual, restam demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência à autora – probabilidade do CAL 2 direito e o perigo da demora –, nos autos da ação de partilha de bens, visto que os bens que geram renda e que fazem parte do patrimônio do ex-casal se encontram na posse do cônjuge varão, deverão ser partilhados na divisão mensal de 50% dos lucros/proventos/pró-labore da empresa, a fim de evitar maiores prejuízos à ex-mulher, que necessita de alimentos, remédios, médicos e plano de saúde, pois não se mostra justo que somente o agravado tenha direito aos lucros dos bens após a separação do casal, mormente se ficaram juntos por mais de 30 anos em comunhão universal de bens.-

(N.U 1018780-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020) -Grifei

No caso em exame, inexiste qualquer demonstração de prejuízo processual. O Agravado apresentou regularmente a contraminuta, evidenciando que teve pleno conhecimento do recurso e de seus fundamentos, não havendo qualquer cerceamento de defesa.

Ademais, ainda que o Agravante não tenha inicialmente indicado o nome e endereço dos advogados do Agravado, não lhe foi oportunizada a correção da falha, o que, por si só, afasta a possibilidade de sancionar a parte com o não conhecimento do recurso sem prévia intimação para suprir a irregularidade em atendimento ao art. 1.017, §3º do CPC.

Ressalte-se que, com a própria apresentação das contrarrazões, o Agravado supriu a informação exigida pelo inciso IV do art. 1.016 do CPC, inserindo nos autos os elementos necessários à completa identificação de seus patronos, razão pela qual não subsiste qualquer vício apto a prejudicar o regular processamento do agravo.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 207878415 – autos de origem PJE Nº 0009553-07.2008.8.11.0003), que determinou a desconstituição das penhoras incidentes sobre os imóveis de matrículas nº 12.552 e nº 25.229 do CRI de Rondonópolis/MT, pertencentes aos agravados.

A Agravante afirma que a decisão é equivocada porque os imóveis do devedor principal possuem diversos ônus e averbações, sem garantia real de adimplemento. Sustenta que a penhora dos bens dos avalistas é legítima, pois respondem solidariamente pela dívida, e que averbação premonitória não assegura a efetividade da execução.

Ressalta que a execução tramita há cerca de 17 anos e que, diante da conduta omissiva dos executados e da existência de outros credores, é necessário preservar o crédito. Defende que o princípio da menor onerosidade deve ser conciliado com a efetividade da execução, podendo ser mantidas as penhoras sobre os imóveis dos avalistas.

Pede, assim, o provimento do recurso para restabelecer as penhoras das matrículas nº 12.552 e nº 25.229.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que acolheu a insurgência dos agravados e determinou a desconstituição da penhora sobre dois imóveis, nos seguintes termos:

“[...]Cuida-se de manifestação apresentada pelos avalistas executados, onde impugnam a penhora de dois lotes de sua propriedade: Lote nº 09, Quadra nº 05, no loteamento Vila Goulart – 2ª Parte, matrícula nº 25.229 do CRI de Rondonópolis; e Lote nº 08, Quadra nº 05, no loteamento Vila Goulart, matrícula nº 12.552 do CRI de Rondonópolis.

Alegam, em apertada síntese, que figuram na condição de avalistas de operação de crédito representada pela Cédula de Crédito Bancário nº A60333319-2, emitida em 18/08/2006, no valor de R$ 212.000,00, com vencimento final em 10/08/2007.

Aduzemque
a constrição é excessiva, pois há nos autos a averbação premonitória sobre bem de propriedade do devedor principal, Fazenda Garça Branca, registrada sob a matrícula nº 275 do CRI de Pedra Preta, imóvel de valor suficiente para assegurar a execução, o qual não foi objeto de pedido de penhora pelo exequente.

Sustentam que a medida afronta o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no art. 805 do CPC, haja vista que a penhora deve recair prioritariamente sobre os bens do devedor principal, e não sobre patrimônio de avalistas, cuja responsabilidade é apenas subsidiária.

Requerem, assim, a desconstituição da constrição sobre os imóveis de matrícula
nºs
12.552 e 25.229 do CRI de Rondonópolis; bem como a exclusão dos requerentes do polo passivo da demanda, por figurarem apenas como avalistas.

O exequente foi intimado para exercer o contraditório e apresentou a manifestação de Id. 204453258 – onde defendeu, em síntese, que a impugnação é intempestiva, o que configura preclusão temporal nos termos do art. 223 do CPC;
quea
penhora é regular, pois os avalistas assumiram obrigação autônoma e solidária com o devedor principal; e que a existência de averbação premonitória sobre o imóvel da Fazenda Garça Branca (do devedor principal) não garante preferência obrigatória de penhora, pois não equivale a constrição judicial.

DECIDO.

De proêmio, é importante registrar que, inobstante os executados nominem a sua petição como “impugnação à penhora”, o que se extrai da leitura da peça é que a pretensão é a desconstituição da constrição dos lotes, sob a alegação de excesso de garantia – visto que a execução já estaria garantida com a penhora de imóvel do devedor principal, que já conta com averbação premonitória.

Nesse contexto, tem-se que não há que se cogitar em intempestividade da impugnação - na medida em que o excesso de penhora pode ser arguido em qualquer momento processual, por simples petição aos autos.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXCESSO DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO ATRAVÉS DE SIMPLES PETIÇÃO,
CONTADOS DA CIÊNCIA DO
ATO .
INTELIGÊNCIA DO ART. 917. RECURSO PROVIDO.
1 .
No presente caso, me parecem razoáveis e relevantes as alegações da agravante, sobretudo porque é plenamente possível a impugnação à penhora por simples petição nos autos da execução. Nesse sentido é a redação do art. 917, § 1º do CPC, in
verbis
: Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: () § 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.
2 .
In
casu
, observa-se dos autos que a empresa agravante ofertou impugnação alegando excesso de penhora, por entender que o valor dos veículos penhorados e avaliados são superiores à dívida executada. 3. Assim, muito embora seja inviável a alegação de excesso de execução por simples petição, porquanto a matéria realmente deve ser alegada em embargos à execução,
a questão referente a incorreção da penhora (excesso de penhora) pode ser deduzida por simples petição
, consoante autorização do art. 917, § 1º do
CPC .
4. Ressalte-se, por fim, que a ciência do ato de penhora se dá, nos termos do art. 841, § 2º, do CPC, após sua formalização, isto é, com a intimação pessoal do executado que ainda não houver constituído advogado nos autos.
5 .
Nesse
jaez
, não há que se falar em intempestividade da impugnação apresentada pelo agravante, sobretudo porque no momento da apresentação da referida peça processual o executado ainda não havia sido formalmente cientificado da penhora. 6. Recurso provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do
relator .
Fortaleza, 18 de maio de 2022 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator. (TJ-CE - AI: 06232734820228060000 Pacajus, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 18/05/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022).

Ademais, a jurisprudência e a doutrina reconhecem que a substituição de penhora pode ser apreciada a qualquer tempo, desde que não haja prejuízo ao credor. Trata-se de
medidaque
visa resguardar a utilidade da execução e o equilíbrio processual.

Dito isso, adentrando-se ao mérito do pedido formulado, tem-se que não
comporta
acolhimento o pedido de exclusão dos avalistas do polo passivo da execução - uma vez que não houve comprovação de qualquer irregularidade ou nulidade no aval prestado.

Assim, os avalistas são devedores solidários e devem continuar na execução.

Lado outro, tenho que a razão lhes acompanham, no que
concerneà
alegação de que lhes cabe o direito de indicar bens, livres e desembaraçados, de propriedade do devedor principal, para o cumprimento da obrigação - de modo que os bens do devedor principal sejam executados antes dos seus.

A jurisprudência:

AGRAVO DE PETIÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. Não se exige o esgotamento de todos os meios executórios contra a devedora principal, para que, só então, recaia a execução contra o devedor
subsidiário .
Cabe reforçar que
o devedor subsidiário assume a responsabilidade como fiador ou avalista. Assim, ele tem direito que sejam executados os bens do devedor principal, desde que livres e desembaraçados
, indicando-os de modo específico à penhora, na forma do disposto no art. 827 do CC e no art. 794 do CPC, o que não se verificou no caso. (TRT-3 - APPS: 00106008620165030139 MG 0010600-86.2016.5.03 .0139, Relator.: Rosemary de
O.Pires
, Data de Julgamento: 28/07/2021, Decima Turma, Data de Publicação: 29/07/2021.)

É certo que o processo executivo deve harmonizar o princípio da efetividade (art. 797 do CPC) com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Na hipótese em exame, coexistem bens igualmente idôneos à satisfação do crédito: de um lado, imóveis de avalistas gravados com restrições anteriores; de outro, o imóvel de propriedade do devedor principal (Fazenda Garça Branca), livre, desembaraçado e já objeto de averbação premonitória.

A lógica processual recomenda que a constrição recaia, preferencialmente, sobre o patrimônio do devedor principal, resguardando-se o direito regressivo dos avalistas e evitando-se onerosidade excessiva a terceiros garantidores.

Embora o aval seja instituto de responsabilidade solidária (art. 899 do CC), a aplicação sistemática do ordenamento impõe que, havendo bens do devedor principal suficientes e disponíveis, a execução se volte primeiramente contra este. Tal medida não fragiliza a garantia do crédito, mas, ao contrário, reforça a proporcionalidade e a razoabilidade dos atos executivos.

A jurisprudência do TJMT já reconheceu que a substituição de penhora é cabível quando não acarreta prejuízo ao credor, em prestígio ao princípio da menor onerosidade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PENHORA – POSSIBILIDADE – MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a substituição da penhora, quando verificado que não causará prejuízo ao credor.
(TJ-MT 10064843620208110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2021).

No caso, o exequente já tem, a seu favor, a averbação premonitória no imóvel livre e desembaraçado do devedor principal, de modo que poderá, a qualquer tempo, formalizar a penhora do bem e preservar integralmente o crédito exequendo, dirigindo a execução contra o patrimônio do devedor principal - atendendo aos princípios da proporcionalidade, da boa-fé processual e da utilidade da execução.

Ante o exposto, acolho o pedido dos avalistas executados e determino a desconstituição das penhoras incidentes sobre os
imóveisde
matrículas nº 12.552 e nº 25.229 do CRI de Rondonópolis/MT.

Registro, por fim, que não há qualquer impedimento para que o exequente, depois de formalizar a penhora sobre o bem livre e desembaraçado do devedor principal, possa vir a indicar outros bens dos avalistas para constrição, caso a
penhorase
revele insuficiente.

Intime-se a todos desta
decisão.[...]
”

Inicialmente, cumpre destacar que a notícia do deferimento da recuperação judicial do devedor principal, Clóvis Augustin, não conduz, por si só, à suspensão da presente execução.

Isso porque, conforme dispõe o art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005, bem como a Súmula 581 do STJ e o entendimento firmado no Tema 885 dos recursos repetitivos, o deferimento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas em face de coobrigados, sócios e avalistas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EMRECUPERAÇÃOJUDICIAL. PLANO APROVADO, PORÉM, PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. STAY PERIODO ENCERRADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA.SUSPENSÃOAPENAS COM RELAÇÃO À EMPRESA. PROSSEGUIMENTO EM DESFAVOR DAAVALISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que autorizou o levantamento de valores penhorados via SISBAJUD
emexecuçãode
título extrajudicial. A agravante,
emrecuperaçãojudicial
, alega que os valores são essenciais à sua atividade e
àexecuçãodo
plano aprovado, ainda pendente de homologação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se
aexecuçãopode
prosseguir contra empresa com plano
derecuperaçãoaprovado
, mas não homologado; (
ii
) verificar se
arecuperaçãoimpede

aexecuçãocontra

aavalista
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Odeferimentodo processamento
darecuperaçãojudicialsuspende

asexecuçõescontra
o devedor pelo prazo de até 180 dias, prorrogáveis uma única vez, conforme art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, sendo possível a extensão em hipóteses de apresentação de plano alternativo pelos credores (§ 4º-A).

A agravante obteve
odeferimentodo
processamento em dezembro de 2019, de modo que o prazo de blindagem já se exauriu, o que autorizaria, em regra, o prosseguimento
daexecução
.

Entretanto, o plano
derecuperaçãojudicialfoi
aprovado em assembleia-geral de credores em julho de 2024, estando pendente de homologação, circunstância excepcional que recomenda
asuspensãode
novos atos constritivos até decisão do juízo
darecuperação
.

Arecuperaçãojudicialnão impede o prosseguimento
daexecuçãocontra
coobrigados, sócios
eavalistas
, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, da Súmula 581 do STJ e do Tema 885 dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O esgotamento do
stay

period
não impede
asuspensãoexcepcional
de novos atos constritivos quando o plano
derecuperaçãojudicialjá
foi aprovado pelos credores e aguarda
homologaçãojudicial
.

Arecuperaçãojudicialda empresa devedora não suspende nem impede
aexecuçãoem
face
deavalistase
coobrigados
.

(N.U 1016872-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025) -Grifei

Assim, tratando-se de execução proposta contra o devedor principal e seus avalistas contratuais, não há falar em suspensão do processo, devendo o feito ter regular prosseguimento.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito. No caso concreto, a decisão agravada acolheu a impugnação à penhora dos dois lotes pertencentes aos avalistas sob o fundamento de que haveria, em nome do devedor principal, o imóvel denominado Fazenda Garça Branca, já gravado com averbação premonitória em favor do exequente, razão pela qual a constrição deveria recair, inicialmente, sobre esse bem, somente alcançando os avalistas caso frustrada a satisfação pelo patrimônio do devedor.

Entretanto, revisitando detidamente os autos, constata-se que a própria impugnação apresentou cópia da matrícula da referida fazenda, revelando a existência de múltiplas penhoras, hipotecas e indisponibilidades decorrentes de outros processos e obrigações assumidas pelo devedor principal.

Tal circunstância, por si só, já demonstra que não há qualquer garantia de que o imóvel seja capaz de satisfazer, de modo útil e suficiente, o crédito perseguido nesta execução.

Além disso, trata-se de execução que tramita há mais de 17 anos sem solução definitiva, o que reforça a necessidade de preservar a efetividade da tutela jurisdicional. O imóvel indicado pelos avalistas já se encontra gravado por diversas garantias, e a informação recente do deferimento da recuperação judicial do devedor principal tampouco confere segurança quanto à liquidez do patrimônio, ao contrário, acentua a incerteza sobre a utilidade prática do bem indicado.

Diante desse cenário, não remanesce alternativa senão manter as penhoras sobre os imóveis dos avalistas, medida que se mostra adequada e proporcional para assegurar a utilidade do processo executivo, observando-se o equilíbrio entre o princípio da menor onerosidade e o da efetividade da execução.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e manter as constrições realizada sobre os imóveis dos avalistas.

É como voto.”

A s parte s embargante s alega m
que o acórdão padece de vício de obscuridade e omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constatase que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou
que o deferimento da recuperação judicial do devedor principal não implica, por si só, a suspensão da presente execução, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, da Súmula 581 do STJ e do entendimento firmado no Tema 885, sendo plenamente viável o prosseguimento da demanda em face dos avalistas.

No mérito, embora a decisão agravada tenha afastado a penhora dos bens dos avalistas sob o argumento da existência de imóvel pertencente ao devedor principal, restou evidenciado que tal bem já se encontra onerado por múltiplas penhoras, hipotecas e restrições decorrentes de outros processos, o que compromete sua aptidão para garantir, de forma útil e eficaz, o crédito exequendo.

Considerando, ainda, que a execução tramita há mais de 17 anos sem solução definitiva e que o deferimento da recuperação judicial agrava a incerteza quanto à liquidez do patrimônio do devedor principal, mostra-se inadequada a exclusão da constrição sobre os bens dos avalistas, devendo ser preservada a efetividade da tutela jurisdicional.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do
s
Embargante
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026